Tribunal: TJES
Processo: 5008888-87.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E PENSIONISTA DO INSS. DESCONTOS MENSAIS IRRISÓRIOS. DÍVIDA PERPÉTUA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por pessoa idosa e pensionista do INSS, em razão de descontos mensais de R$ 22,22 em benefício previdenciário, iniciados em março de 2018, referentes a contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 791,59. A sentença declarou a quitação do contrato, determinou a restituição simples dos valores que excederem o montante creditado e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado, embora formalmente assinada e acompanhada de disponibilização do numerário, pode ser considerada abusiva quando estruturada por descontos mensais incapazes de amortizar efetivamente a dívida; (ii) estabelecer se a manutenção de descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, em contexto de dívida perpétua, autoriza a declaração de quitação do contrato e a restituição dos valores pagos além do capital creditado; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidora tem natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

4. A assinatura do contrato e a disponibilização do numerário não validam a execução contratual quando a operação viola a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a função social do contrato.

5. O dever de informação exige transparência qualificada, de modo que o consumidor compreenda não apenas o valor recebido, mas também o mecanismo de amortização da dívida e o custo efetivo total da operação.

6. A cobrança mensal de R$ 22,22 sobre capital principal de R$ 791,59 revela-se insuficiente para amortizar a dívida, pois perpetua o saldo devedor e frustra a legítima expectativa de quitação do contrato.

7. A instituição financeira pratica conduta abusiva quando se prevalece da idade, da vulnerabilidade, da pouca instrução e da condição técnica leiga da consumidora para impor contrato cuja sistemática operacional gera endividamento indefinido.

8. A manutenção de descontos irrisórios e ininterruptos sobre verba previdenciária de natureza alimentar serve exclusivamente ao interesse econômico da instituição financeira e configura vantagem manifestamente excessiva.

9. A declaração de quitação do contrato e a cessação dos descontos restabelecem o equilíbrio contratual e impedem o enriquecimento ilícito da instituição financeira, sobretudo porque os descontos iniciados em março de 2018 já superam o valor nominal disponibilizado.

10. O dano moral decorre da submissão da consumidora idosa e hipervulnerável a descontos prolongados sobre verba alimentar, em contexto de dívida que jamais se exauria, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e atinge sua dignidade, segurança e subsistência.

11. A indenização de R$ 3.000,00 mostra-se adequada e moderada diante da capacidade econômica da instituição financeira, da função reparatória e pedagógica da condenação e da vedação à reformatio in pejus, na ausência de recurso da parte autora para majoração.

12. A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira viola o dever de informação quando estrutura empréstimo consignado com descontos mensais incapazes de amortizar efetivamente a dívida e de conduzir à quitação contratual.

2. A cobrança prolongada de parcelas irrisórias sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura prática abusiva quando perpetua o endividamento e impõe vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor.

3. A submissão do consumidor a descontos indevidos ou abusivos sobre verba alimentar, em contexto de dívida perpétua, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 39, IV e V; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: N

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-87.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ELIANE EUSEBIO RAMOS

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E PENSIONISTA DO INSS. DESCONTOS MENSAIS IRRISÓRIOS. DÍVIDA PERPÉTUA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por pessoa idosa e pensionista do INSS, em razão de descontos mensais de R$ 22,22 em benefício previdenciário, iniciados em março de 2018, referentes a contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 791,59. A sentença declarou a quitação do contrato, determinou a restituição simples dos valores que excederem o montante creditado e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado, embora formalmente assinada e acompanhada de disponibilização do numerário, pode ser considerada abusiva quando estruturada por descontos mensais incapazes de amortizar efetivamente a dívida; (ii) estabelecer se a manutenção de descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, em contexto de dívida perpétua, autoriza a declaração de quitação do contrato e a restituição dos valores pagos além do capital creditado; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidora tem natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

4. A assinatura do contrato e a disponibilização do numerário não validam a execução contratual quando a operação viola a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a função social do contrato.

5. O dever de informação exige transparência qualificada, de modo que o consumidor compreenda não apenas o valor recebido, mas também o mecanismo de amortização da dívida e o custo efetivo total da operação.

6. A cobrança mensal de R$ 22,22 sobre capital principal de R$ 791,59 revela-se insuficiente para amortizar a dívida, pois perpetua o saldo devedor e frustra a legítima expectativa de quitação do contrato.

7. A instituição financeira pratica conduta abusiva quando se prevalece da idade, da vulnerabilidade, da pouca instrução e da condição técnica leiga da consumidora para impor contrato cuja sistemática operacional gera endividamento indefinido.

8. A manutenção de descontos irrisórios e ininterruptos sobre verba previdenciária de natureza alimentar serve exclusivamente ao interesse econômico da instituição financeira e configura vantagem manifestamente excessiva.

9. A declaração de quitação do contrato e a cessação dos descontos restabelecem o equilíbrio contratual e impedem o enriquecimento ilícito da instituição financeira, sobretudo porque os descontos iniciados em março de 2018 já superam o valor nominal disponibilizado.

10. O dano moral decorre da submissão da consumidora idosa e hipervulnerável a descontos prolongados sobre verba alimentar, em contexto de dívida que jamais se exauria, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e atinge sua dignidade, segurança e subsistência.

11. A indenização de R$ 3.000,00 mostra-se adequada e moderada diante da capacidade econômica da instituição financeira, da função reparatória e pedagógica da condenação e da vedação à reformatio in pejus, na ausência de recurso da parte autora para majoração.

12. A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira viola o dever de informação quando estrutura empréstimo consignado com descontos mensais incapazes de amortizar efetivamente a dívida e de conduzir à quitação contratual.

2. A cobrança prolongada de parcelas irrisórias sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura prática abusiva quando perpetua o endividamento e impõe vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor.

3. A submissão do consumidor a descontos indevidos ou abusivos sobre verba alimentar, em contexto de dívida perpétua, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 39, IV e V; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: N

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de piso declarou a quitação do contrato de empréstimo consignado nº 319564425-1, determinou a restituição simples de valores que excederem o montante creditado de R$791,59 e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a plena validade do negócio jurídico, afirmando que o contrato foi assinado fisicamente e o numerário utilizado pela Apelada.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada pugnando pela manutenção integral do julgado, reforçando a sua condição de hipervulnerabilidade e a natureza predatória da contratação.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ELIANE EUSEBIO RAMOS
em face do
BANCO PAN S.A.
. A autora, pessoa idosa e pensionista do INSS, relatou a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 22,22, iniciados em março de 2018, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 319564425-1, o qual alegou jamais ter contratado ou autorizado.

Em sede de contestação, a instituição financeira defendeu a plena validade do negócio jurídico, sustentando que a contratação ocorreu em 22/02/2018 mediante subscrição física e apresentação de documentos pessoais. Afirmou, ainda, que o valor do empréstimo (R$791,59) foi efetivamente creditado em conta de titularidade da requerente e por ela utilizado, suscitando, por fim, a prejudicial de prescrição quinquenal.

Sobreveio sentença que julgou os pedidos
parcialmente procedentes
. O magistrado sentenciante considerou incontroverso que a autora celebrou o negócio jurídico e usufruiu do crédito disponibilizado. Todavia, reconheceu que o banco incorreu em prática abusiva ao se aproveitar da vulnerabilidade da idosa e falhar no dever de prestar informações claras e adequadas (Art. 6º, III e Art. 39, IV e V, do CDC).

A decisão destacou que a manutenção de descontos mensais em valores irrisórios, que sequer quitam os encargos moratórios, serviu apenas para perpetuar o débito no interesse exclusivo do banco, gerando desvantagem exagerada à consumidora. Por conseguinte, declarou a quitação do contrato, determinou a restituição simples de eventuais valores pagos além do montante creditado e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada
. Explico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, a responsabilidade da instituição financeira apelante é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), respondendo o fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Embora o juízo de origem tenha considerado incontroverso que a assinatura no contrato é autêntica e que houve a disponibilização do numerário, tal fato, por si só, não chancela a legitimidade da execução contratual se esta se divorcia dos ditames da
boa-fé objetiva
e do
equilíbrio contratual
.

O dever de informação, erigido como direito básico do consumidor no art. 6º, III, do CDC, não se esgota na mera entrega de uma cópia do contrato. Exige-se do fornecedor uma transparência máxima e qualificada, de modo que o consumidor compreenda não apenas o valor que está recebendo, mas o
exato mecanismo de amortização da dívida
e o custo efetivo total da operação.

No caso em tela, o banco apelante estabeleceu um plano de descontos mensais de
R$ 22,22
para um capital principal de
R$ 791,59
. Como bem detectado pelo magistrado sentenciante, essa quantia é irrisória e insuficiente para abater sequer os encargos moratórios e juros remuneratórios mensais. Ao omitir que tal sistemática de pagamento jamais levaria à quitação do saldo devedor, o banco frustrou a legítima expectativa do consumidor, violando o princípio da transparência e da confiança.

A conduta da instituição financeira subsume-se perfeitamente às vedações contidas no art. 39 do CDC. O inciso IV do referido dispositivo proíbe o fornecedor de
"prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social"
.

A Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução e tecnicamente leiga. Ao impingir-lhe um contrato cujas cláusulas operacionais resultam em um endividamento infinito, o banco não apenas agiu com má-fé técnica, mas também exigiu
vantagem manifestamente excessiva
(Art. 39, V, do CDC).

A manutenção de descontos irrisórios que apenas perpetuam a mora serve exclusivamente ao lucro do banco, transformando um empréstimo de pequeno vulto em um gravame perpétuo sobre verba de natureza alimentar.

O ordenamento jurídico pátrio não admite contratos que se tornem cláusulas de escravidão financeira. A "dívida perpétua" rompe com a função social do contrato e com o equilíbrio que deve reger as comutações.

Considerando que os descontos vêm ocorrendo de forma ininterrupta desde
março de 2018
, é evidente que o montante total descontado já superou, com larga margem, o valor nominal disponibilizado à autora. Assim, a declaração de quitação da dívida e a cessação imediata dos descontos são medidas imperativas para restabelecer o
status quo ante
e impedir o enriquecimento ilícito da instituição financeira (art. 884 do Código Civil).

No que tange ao pleito de afastamento da condenação em
danos morais
, sob a tese de inexistência de ato ilícito ou de prejuízo efetivo, tal insurgência não merece prosperar.

Como mencionado, é cediço que a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e fundamentada na teoria do risco do empreendimento. No caso
sub examine
, a falha na prestação do serviço restou caracterizada não por um erro sistêmico isolado, mas por uma estratégia de execução contratual abusiva que submeteu a consumidora a um estado de endividamento perpétuo.

A conduta da instituição financeira apelante repercutiu diretamente sobre o benefício previdenciário da Apelada, verba de nítida
natureza alimentar
destinada à sua subsistência básica. Descontos mensais ininterruptos desde março de 2018, ainda que em valores aparentemente módicos (R$ 22,22), sob o manto de uma dívida que jamais se exauria, ultrapassam a barreira do mero dissabor ou descumprimento contratual.

A privação de recursos de sobrevivência de uma pessoa idosa e hipervulnerável acarreta angústia, insegurança e desequilíbrio financeiro que atingem diretamente a
dignidade da pessoa humana
, configurando o dano moral
in re ipsa
(presumido). Não se exige da parte hipossuficiente a prova da dor física ou da humilhação, uma vez que o prejuízo extrapatrimonial é ínsito à própria gravidade do fato de ser mantido em uma "prisão financeira" por anos a fio.

Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado pelo juízo de origem revela-se extremamente moderado, senão aquém do que este Tribunal e o Colendo STJ costumam arbitrar em situações de abusividade em empréstimos consignados.

O arbitramento deve atender ao binômio reparação-prevenção. Sob o prisma da
função pedagógica
, a condenação deve ser suficiente para desestimular a reincidência da instituição financeira em práticas predatórias. Sob o prisma reparatório, deve compensar o desgaste emocional da consumidora.

Dessa forma, considerando a capacidade econômica do banco e o tempo em que a Apelada foi mantida vinculada à dívida abusiva, o valor estabelecido em sentença é o patamar mínimo aceitável para assegurar a justiça do caso concreto. À míngua de recurso da parte autora visando a majoração, mantenho o
quantum
indenizatório em observância à proibição da
reformatio in pejus
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar